Tribunal: TJSP
Processo: 1100744-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde Coletivo. Ação de resilição parcial de contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral por parte da operadora de saúde indicando a ausência de quantidade mínima de vidas a serem asseguradas, a fim de viabilizar a formação de um fundo comum. Sentença de procedência. Determinada a resilição parcial para permanência da autora, como única beneficiária do plano, até alta

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de Saúde Coletivo. Ação de resilição parcial de contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral por parte da operadora de saúde indicando a ausência de quantidade mínima de vidas a serem asseguradas, a fim de viabilizar a formação de um fundo comum. Sentença de procedência. Determinada a resilição parcial para permanência da autora, como única beneficiária do plano, até alta médica. Acerto. Homenagem ao Princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Recurso da operadora de saúde. Número mínimo de vidas a serem asseguradas, para viabilizar a formação do fundo comum. Não cabimento. Cancelamento indevido. O tratamento médico iniciado pela autora é impeditivo de cancelamento unilateral. Exegese do artigo 421 e 422, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1100744-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado FMA & FERNANDES
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA EPP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100744-84.2017.8.26.0100
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 8792
No Processo - Classe:
1100744-84.2017.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Partes:
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Fma & Fernandes Distribuidora de Materiais
Elétricos e Ferragens Ltda Epp
APELAÇÃO. Plano de Saúde Coletivo. Ação de resilição
parcial de contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral
por parte da operadora de saúde indicando a ausência de
quantidade mínima de vidas a serem asseguradas, a fim de
viabilizar a formação de um fundo comum. Sentença de
procedência.
Determinada
a
resilição
parcial
para
permanência da autora, como única beneficiária do plano,
até alta médica. Acerto. Homenagem ao Princípio da função
social do contrato e da boa-fé objetiva. Recurso da
operadora de saúde. Número mínimo de vidas a serem
asseguradas, para viabilizar a formação do fundo comum.
Não cabimento. Cancelamento indevido. O tratamento
médico iniciado pela autora é impeditivo de cancelamento
unilateral. Exegese do artigo 421 e 422, do Código Civil.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 263/265,
proferida nos autos da Ação de Resilição Parcial de Contrato ajuizada por FMA &
Fernandes Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. em face de Sul América
Companhia de Seguros Saúde.
O D. Magistrado a quo, julgou procedente o pedido, tornando
definitiva a liminar concedida às fls. 69 e 200; determinando à requerida que efetivasse
a resilição parcial do contrato empresarial de seguro saúde, autorizando a permanência
de apenas uma beneficiária no plano, a Sra. Ângela Maria Ciocio Fernandes, em virtude
do tratamento contra o câncer que vinha enfrentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100744-84.2017.8.26.0100
(A)
Pág. 3/4
Determinou, ainda, a cobrança mensal apenas do prêmio relativo a
esta beneficiária, em plena continuidade à cobertura contratual, especialmente ao
atendimento médico-hospitalar, a fim de não interromper o tratamento oncológico da
segurada.
Nas razões de recurso, a requerida asseverou ser lícita a resilição
contratual injustificada, desde que respeitados os termos do parágrafo único do artigo
17, da Lei 9656/98.
Fundamentou que havia inclusive previsão contratual determinando
uma quantidade mínima de vidas a serem seguradas, viabilizando a formação de um
fundo comum, o que não havia ocorrido no caso em análise.
Ao final, pleiteou a reforma integral do julgado.
O recurso foi preparado, processado e respondido (fls. 289/294).
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido, mas improvido.
A controvérsia do processo encontra-se restrita à legitimidade de
cancelamento do contrato de saúde empresarial firmado entre as partes, em 01/04/2009,
o qual incluía diversas vidas.
Com efeito, a agravante foi diagnosticada com câncer metastático, em
2015, e desde então vem passando por tratamento oncológico.
Ocorre que, embora a Lei no 9.656/90 não vedasse a resilição
unilateral do contrato coletivo de saúde, sendo a relação jurídica de natureza
consumerista, impõe-se a observância dos artigos 421 e 422, do Código Civil, sem o
prejuízo do respeito à legislação consumerista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100744-84.2017.8.26.0100
(A)
Pág. 4/4
Dessa forma, restou evidenciado que o plano de saúde contratado pela
autora foi cancelado indevidamente, por ter sido interrompido o tratamento oncológico
garantidor da sobrevivência e da incolumidade física da requerida, em flagrante afronta
aos deveres anexos da função social do contrato e à boa-fé objetiva.
Nesse sentido,
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL, EM PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL.
Sentença
de
procedência.
Ratificação dos termos da sentença recorrida (art. 252,
RITJSP). Plano de saúde contratado sob a forma coletiva
empresarial, mas materialmente de natureza individual.
Microempresa contratante, em benefícios dos sócios e seus
empregados. Natureza de relação de consumo. Abusividade da
cláusula contratual de rescisão unilateral e imotivada pelo
plano de saúde (art. 51, CDC). Beneficiária em tratamento
médico. Aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, inciso
III, Lei 9.656/1998. Manutenção do plano de saúde. Recurso
não provido.” (Apelação Cível no 0002837-91.2011.8.26.0115,
Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 15/10/2013);
Inegável a impossibilidade de se interromper tratamento indispensável
e iniciado antes da perda do direito à continuidade do plano.
Por esse motivo, a r. sentença deve ser mantida integralmente.
Em razão sucumbência, os honorários advocatícios devem ser
majorados para 3.500,00, em favor do patrono da autora, com correção monetária até o
efetivo pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora